Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-50.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM RAZÃO DA MOTIVAÇÃO TORPE (DISPUTA PELO COMANDO DO TRÁFICO DE DROGAS) E DA EMBOSCADA NO TOCANTE AO PRIMEIRO APELANTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RECORRENTE. RECURSO DAS DEFESAS. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA ACOLHIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE UM DOS RÉUS FOI MONITORADO ELETRONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, a qualificadora referente ao motivo torpe encontra amparo nos elementos probatórios dos autos, não havendo falar em anulação do julgamento.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça admite, diante da presença de duas ou mais qualificadoras do crime de homicídio, a utilização de uma delas para considerar o homicídio como qualificado, facultando-se ao Magistrado a utilização das demais para elevar a pena-base ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso a circunstância seja elencada como agravante.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do primeiro apelante se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
6. Se o réu confessa que concorreu, em parte, para a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que alegue que não foi um dos executores diretos do crime, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inteligência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Deve ser aplicada a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em relação ao reconhecimento do privilégio, reconhecido em favor de um dos apelantes, se a sentença não adotou fundamentação idônea que justifique a aplicação da redução mínima de 1/6 (um sexto), em razão da causa de diminuição prevista no § 1o do artigo 121, do Código Penal.
8. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta aos apelantes, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
9. Com mais razão, cabe ao Juízo das Execuções, sob pena de supressão de instância, analisar a possibilidade de se compensar com a pena privativa de liberdade ora fixada o tempo em que um dos apelantes foi submetido à medida cautelar diversa da prisão (monitoramento eletrônico) no curso da ação penal, sobretudo porque a sentença recorrida não tratou desse tema, o qual, registra-se, só foi agitado nos intempestivos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, e nas razões de apelação.
10. Recurso do primeiro apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação como incursos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento pela circunstância judicial analisada desfavoravelmente e reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea, diminuindo a sua pena de 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão para 12 (doze) de reclusão, em regime inicial fechado. Recurso do segundo apelante conhecido e parcialmente provido para, mantida a sua condenação como incursos no artigo 121, §§ 1o e 2o, inciso IV, do Código Penal, aplicar a minorante do privilégio na fração de 1/3 (um terço), reduzindo a sua pena de 10 (dez) anos de reclusão para 8 (oito) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.